Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BEM IMÓVEL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RAZOABILIDADE. CNIB. MEDIDA ATÍPICA DE EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.
2. Prevê o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
3. No caso, é incontroverso o atraso na entrega do imóvel, e foi reconhecido, inclusive, a culpa dos agravados pelo atraso, em sentença transitada em julgado (Processo no 0709639-36.2017.8.07.0001).
4. O insucesso reiterado em localizar bens penhoráveis em processo que tem as mesmas partes e trata do mesmo negócio jurídico confirma haver risco ao resultado útil do processo de origem.
5. A medida cautelar pleiteada não viola o critério de razoabilidade, pois abrange unicamente o imóvel objeto do negócio jurídico que se pretende rescindir.
6. Não há cerceamento à atividade empresarial dos agravados, já que o imóvel a ser arrestado não está disponível para comercialização enquanto pendente a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado com o agravante.
7. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida atípica de execução, cuja utilização se justifica apenas de forma subsidiária, quando esgotados os meios típicos. In casu, cabe ao próprio credor providenciar o registro do arresto junto ao registro de imóveis competente.
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade rejeitadas. Unânime.